Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707225-61.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON MIRANDA BEZERRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EDSON MIRANDA BEZERRA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, julgou improcedentes os pedidos e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, pelo menos para fins de recolhimento do preparo. Isso porque, embora tenha comprovado os descontos em folha de pagamento, o Apelante é servidor público da CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, e percebe remuneração bruta elevada. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator